Tribunal: TJDFT
Processo: 0748733-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Vistos etc. Embora distribuído o recurso como agravo de instrumento, a peça apresentada não se identifica como tal. Dirigida ao Juízo de origem, apenas pede a suspensão do processo até julgamento do agravo de instrumento, sem, entretanto, apresentar o agravo com seus requisitos objetivos e subjetivos, estes últimos relacionados aos pontos em que se deseja alterar na decisão recorrida. Consultados os autos de origem vê-se que a decisão proferida, a qual supostamente seria a agravada, tem o seguinte teor: Verifico que não há fundamentação para o segredo de justiça atribuído ao presente processo. Promova-se a exclusão da respectiva a anotação. Descadastra-se do sistema o Ministério Público, uma vez que a demanda em questão não atende os requisitos do art. 178 do CPC. Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na lei de n. 14.181/2021, conhecida como lei do superendividamento. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase, propriamente judicial, denominada de processo por superendividamento, para integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Nesse contexto, observe a parte autora que não é possível a cumulação da pretensão de obrigação de fazer, referente à limitação de descontos em conta corrente com a repactuação de dívidas, uma vez que o procedimento comum não seria hábil a satisfazer a técnica processual diferenciada aplicável à inovação trazida pela norma consumerista. Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é inaplicável a limitação de descontos em conta corrente (AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/04/2021), inclusive, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Deste modo, o pedido antecipatório não encontra guarida, a tornar impositivo o seu indeferimento. Ademais, a inicial precisa de emenda de forma que se indique "para cada débito, a forma de pagamento originalmente contratada; o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais; e o montante de redução de encargos da dívida ou remuneração do fornecedor". As informações devem vir consolidadas em planilha única, permitindo adequado direito de defesa a respeito. Com efeito, o tratamento para o superendividamento previsto na Lei 14.181/2021 estabelece os seguintes requisitos para que seja designada audiência conciliatória: 1) apresentação de plano de pagamento: 1.1) com prazo máximo de 5 anos; 1.2) com as garantias previstas do contrato; 1.3) com a forma de pagamento previstas do contrato; 2) não pode se referir a crédito: 2.1) com garantia real; 2.2) financiamento imobiliário; 2.3) crédito rural. No caso, a parte autora apenas apresentou seus contracheques, um extrato das consignações inespecífico, mas não juntou os contratos firmados nem o extrato de pagamento de cada um dos contratos. Ainda, com fundamento no DECRETO No 11.150, DE 26 DE JULHO DE 2022 que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, deverá indicar o mínimo existencial, estando ciente de que excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais; c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval; d) decorrentes de operações de crédito rural; e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990; g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor; h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos; II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas. Diante da inovação legislativa promovida pelo Decreto n. 11.567, de 19 de junho de 2023 que alterou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022 que, por sua vez, preceitua que, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”, o prosseguimento da presente demanda, portanto, está condicionado à demonstração do comprometimento do mínimo existencial da parte autora, traduzido no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque, o autor é servidor público com remuneração bruta de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e líquida de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais) - contrachequeS de ID. 183195607. Além disso, segundo seu imposto de renda de ID. 183195611, também recebe valores de uma clínica particular em que tem 50% das cotas sociais; tem três apartamentos e dois veículos em seu nome. Diante do valor auferido mensalmente pela parte pleiteante do benefício, sendo superior a cinco salários mínimos e dos bens em seu nome, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, restou demonstrado ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, para aferição da presença dos requisitos legais, é necessário que a parte autora emende a inicial para: A) Juntar todos os contratos firmados – completos – e que pretende sejam incluídos na ação; B) Juntar extrato de pagamento de todos os contratos firmados; C) Certidão do SPC e do SERASA a fim de aferir quem são todos os credores da parte autora (CDC, art. 104-B); D) Apresentar plano de pagamento adequado com prazo para pagamento de no máximo 5 anos, quais são as garantias de cada contrato e a forma de pagamento. E) esclarecer e comprovar que as dívidas de consumo informadas, comprometem o seu mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo a inseri-la em uma situação de superendividamento. F) recolher as custas iniciais do presente feito, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Para a elaboração do plano de pagamento, sugere-se que seja utilizada uma tabela que contenha, no mínimo, os seguintes itens: Nome e número do contrato Valor total do contrato Valor e parcelas já pagas do contrato Encargos e Garantia previstos no contrato Forma de pagamento original prevista no contrato Valor do principal ainda não quitado, atualizado Valor total da proposta de pagamento Encargos sugeridos para a proposta de pagamento Valor da parcela proposta para pagamento parcelado (máximo de 5 anos) Prazo, 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial por inépcia e falta dos pressupostos processuais, sem nova intimação”. Entretanto, a petição de recurso é a seguinte, na íntegra: “AO JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF Número do processo: 0723643-16.2024.8.07.0007 CARLOS ALEXANDRE BIRNFELD DE ARRUDA BARBOSA, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado, comunica a interposição de agravo de instrumento em atenção ao art. 1.018 do CPC. Requer, ainda, seja suspenso os presentes autos até o julgamento do agravo de instrumento que visa modificar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência à parte autora. Deste modo, requer não seja o feito extinto sem resolução do mérito antes do julgamento colegiado do recurso e que, em caso de improvimento, seja aberto novo prazo para recolhimento das custas. Nesses termos, pede deferimento”. Ante o exposto, tenho que não há amparo para prosseguir-se no recurso, pelo que lhe nego seguimento nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente, deem-se as baixas de estilo. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator